Tribunal: TJSP
Processo: 0237231-68.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do 'tempus regit actum'. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do 'tempus regit actum'. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros seguem a sistemática da Lei no 11.960/09.
3. Determina-se desde já a observância dos critérios que serão definidos pelo STF na tese do Tema 810 (RE 870.947/SE) após o julgamento dos embargos de declaração, que foram recebidos excepcionalmente com efeito suspensivo.
4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0237231-68.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado LOURIVAL
ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão
do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0237231-68.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32881
2
VOTO No 32.881
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0237231-68.2009.8.26.0000
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: LOURIVAL ARAÚJO
Juiz de 1a instância: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em
curso. Princípio do 'tempus regit actum'. Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo
STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária
de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros seguem a sistemática
da Lei no 11.960/09.
3. Determina-se desde já a observância dos critérios que serão
definidos pelo STF na tese do Tema 810 (RE 870.947/SE) após
o julgamento dos embargos de declaração, que foram
recebidos excepcionalmente com efeito suspensivo.
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Lourival Araújo, servidor
público estadual, em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando o recebimento da sexta-parte sobre a totalidade de seus
vencimentos, com a condenação nas verbas vencidas e vincendas,
devidamente atualizadas, e demais cominações legais.
A r. sentença julgou procedente a ação, para declarar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0237231-68.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32881
3
direito à percepção da sexta-parte sobre toda a remuneração do autor, de
caráter permanente ou transitório, excetuadas as verbas eventuais,
apostilando-se, bem como para condenar a Fazenda do Estado ao
pagamento das parcelas vincendas e vencidas, estas acrescidas de
atualização monetária desde o vencimento e juros à taxa legal de 6% (seis
por cento) ao ano, a partir da citação, observada a prescrição quinquenal
(fls. 22/24).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 23.06.2010, não conheceu do reexame necessário e negou
provimento ao recurso fazendário, consignando ser inaplicável a Lei no
11.960/09 ao caso dos autos (fls. 76/84).
A FESP interpôs recursos extraordinário (fls. 87/96) e especial
(fls. 98/102), os quais foram sobrestados (fls. 106).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp
no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de Direito
Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora, para que reaprecie a questão (fls. 110/113).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0237231-68.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32881
4
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por servidor público estadual
objetivando o recebimento do adicional por tempo de serviço (sexta-
parte) sobre a totalidade de seus vencimentos, julgada procedente, com
determinação do pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e
correção monetária, afastando a aplicação da lei no 11.960/09.
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC
(Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1o-
F da Lei n° 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09, que
trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos
pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata aos processos em curso, em
consonância com o princípio do tempus regit actum, visto se tratar de
uma norma de natureza eminentemente processual, sem retroagir a
período anterior a sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0237231-68.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32881
5
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidor público, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810),
assentou o entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos
efeitos da referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018,
submetido ao regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
76/84, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0237231-68.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32881
6
.